Tribunal: TJMT
Processo: 1012795-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012795-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ESPÓPLIO DE EDINALDO DE MELO COSTA
AGRAVADO:- BANCO J. SAFRA S.A
Agravo de Instrumento n. 1012795-09.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que Edinaldo faleceu em 9-3-2020, e seus herdeiros ajuizaram Ação Declaratória n. 1000760-88.2021.8.11.0041, que tramita na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual foi concedida a tutela de urgência para que o credor/agravado suspenda a cobrança do contrato de financiamento até o julgamento do feito.
Aduz que quando o Banco ingressou com a Busca e Apreensão, já tinha conhecimento do outro feito que lhe garantia o direito não serem cobradas as parcelas.
Assegura que as prestações estão sendo regularmente depositadas em juízo, e que o juízo a quo foi induzido a erro.
Argumenta que não há que se falar em inadimplência, mas sim, em expertise delituosa da Agravada (que não só desrespeitou decisão judicial transitada em julgado, mas também, levou ao conhecimento do Juízo de origem fatos MENTIROSOS).
Pede a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo com a devolução do veículo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais o agravado ajuizou o feito contra Edinaldo de Melo Costa, alegando inadimplência do contrato de financiamento de veículo, no qual foi concedida a liminar, ora atacada.
Ocorre que o Edinaldo faleceu em 9-3-2020 e em janeiro/2021 os herdeiros ingressaram com uma Ação contra o Banco Safra e USEBENS Seguros S/A, objetivando receber o seguro prestamista.
Nesse feito, a tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, no caso em tela, a documentação acostada na exordial demostra que a parte adversa tinha ciência da condição de beneficiário do autor, dado a menção do fato na qualificação da parte, bem como ante ao extrato do auxílio-doença colacionado aos autos, no qual se evidencia que o falecido era beneficiário do referido auxílio desde de 30.03.2015; assim, é de se concluir que desde a contratação, a parte já se encontrava abarcada pelo benefício, de modo que se as requeridas não tinham ciência do fato, lhes faltou diligência para efetuar a contratação.
Entretanto, diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão e por entender que as requeridas devem instruir os autos com demais informações e documentos pertinentes à controvérsia, prudente que haja o acolhimento tanto do pedido liminar principal quanto do subsidiário, no intuito de garantir a segurança do juízo por meio da caução.
Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, concedo a tutela pleiteada para sobrestar a cobrança do contrato de financiamento em destaque, até o julgamento do feito, mediante caução das parcelas da contratação em juízo, as quais deverão ser depositadas mensalmente no processo, sob pena de revogação da tutela. (Id 94651991 - Pág. 716)
O agravado tomou conhecimento desse processo, e inclusive apresentou a contestação em abril/2021.
Não obstante isso, ajuizou a Busca e Apreensão em maio/2021 envolvendo o mesmo contrato do outro feito, cuja liminar foi deferida e cumprida (decisão atacada).
Assim, em análise sumária, o agravado deveria aguardar o desfecho daquele processo.
Evidente ainda o prejuízo ao agravante, pois o automóvel já foi apreendido.
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a devolução do veículo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator